Tribunal: TJMT
Processo: 1053335-10.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053335-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP - CNPJ: 02.522.335/0001-03 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ADONIAS GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 514.529.011-04 (APELADO), ADONIAS GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 514.529.011-04 (ADVOGADO), OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA - CPF: 474.389.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO DA SILVA FILHO - CNPJ: 32.440.837/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – ENDOSSO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – SUSTAÇÃO POSTERIOR – PROTESTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO ENDOSSATÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
–
RECURSO PROVIDO
.

Quando se trata de título de livre circulação, aquele que o recebe de boa-fé pode enviá-lo a protesto.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida relativa ao cheque n. 900031 (R$6.400,00), determinar o cancelamento do protesto e que os réus arquem, solidariamente, com R$8.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora a partir da citação, e também com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que o apelado lhe endossou um cheque, mas, por desacordo comercial posterior entre Adonias com o endossante (o terceiro interessado Paulo Fernando da Silva Filho – Marmoraria Minerium), este último sustou o pagamento.

Ressalta que, mesmo tendo conhecimento do endosso, o apelado efetuou a quitação para Paulo em junho de 2020 no montante de R$7.124,18. Assinala que não contestou a demanda, e então o juízo de origem acolheu o pedido de declaração de inexistência da dívida e reparação por danos morais.

Afirma que é credora de boa-fé e que o apelado devia ter saldado o débito com ela, e não com o endossante, sobretudo porque se trata de título circulável, portanto não são oponíveis exceções pessoais em relação ao emitente (apelado).

Sustenta que agiu em exercício regular de direito ao protestar o título, o que afasta os danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID. 171421201).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob o argumento de que adquiriu pedras da Minerium Marmoraria, cujo pagamento se daria mediante entrada de R$6.400,00 mais quatro cheques no mesmo montante, com vencimentos para 29-9-2019, 29-10-2019, 29-11-2019 e 29-12-2019, e sustou o último em razão do atraso e da má qualidade do material.

Aduz que no início de 2020 foi procurado pela apelante, que lhe informou que Paulo (Marmoria) repassou o cheque para terceiro. No entanto, afirma que em 3-6-2020 pagou para Paulo uma diferença de R$7.124,28, mas este insistia que faltava quitar um dos títulos.

Argui que em setembro, ao comparecer num estabelecimento comercial, soube que seu nome estava protestado, o que ocorreu sem nenhuma notificação prévia.

O feito foi julgado
procedente para declarar inexistente o débito alusivo ao cheque n. 900031, de R$6.400,00, determinar o cancelamento do protesto e que os réus, solidariamente, arquem com R$8.000,00 de reparação.

O título foi endossado pela Marmoraria à corré/apelante, que o recebeu de boa-fé, tanto assim que consta da inicial que esclareceu a Adonias (emissor) que Paulo/Marmoraria (réu) o havia transferido para ela.

Não há nenhuma prova nos autos de que sabia da sustação quando aconteceu o endosso. Ou seja, o cheque já havia circulado quando realizado o protesto.

O
artigo 13 da Lei n. 7.357, de 1985 estabelece que “
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
”.

Conclui-se então que a credora/endossatária agiu em exercício regular de direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
PROTESTO DE CHEQUE SUSTADO - DESACORDO COMERCIAL - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO - EXCEÇÃO PESSOAL - INOPONIBILIDADE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. O cheque é um título de crédito dotado de autonomia, motivo pelo qual quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. O inadimplemento contratual, que acarreta a sustação do cheque, configura-se exceção pessoal e não pode ser oposto ao portador de boa-fé do título.
Logo, ausente prova da má-fé, é considerado válido o protesto realizado pelo portador alheio ao negócio original, visto que constitui exercício regular do seu direito
.
(TJ-MG, AC. n. 10456160042150001, relator Marco Aurelio Ferenzini, julgamento em 14-10-2021, 14ª Câmara Cível, publicação em 14-10-2021, sem destaque no original).

Logo, constatada a higidez do cheque e a boa-fé da endossatária, é clara a regularidade do protesto do nome do emissor.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a demanda e inverter o ônus da sucumbência. Fixo a verba honorária em 15% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023